Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. ABEMACICLIBE. RECUSA.
1. Deve ser deferida a tutela provisória de urgência, consistente no fornecimento de medicamento necessário ao tratamento do câncer de mama, na hipótese em que o relatório-médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado diante das alternativas voluntariamente fornecidas pela operadora do plano de saúde.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.